Tribunal: TJDFT
Processo: 0742095-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742095-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATISLENE DA SILVA CUSTODIO, LUCIENE APARECIDA DA SILVA CUSTODIO, CELIANA MARIA DA SILVA, RAQUEL APARECIDA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE RORIZ, ANTONIO BATISTA DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada